Tribunal: TJSP
Processo: 1010049-88.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MÉDICO. ÓBITO POR TROMBOEMBOLISMO PULMONAR APÓS ALTA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PROFILAXIA ANTICOAGULANTE E DE ORIENTAÇÃO SOBRE RISCO TROMBOEMBÓLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS COTAS DA PENSÃO E

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MÉDICO. ÓBITO POR TROMBOEMBOLISMO PULMONAR APÓS ALTA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PROFILAXIA ANTICOAGULANTE E DE ORIENTAÇÃO SOBRE RISCO TROMBOEMBÓLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS COTAS DA PENSÃO E AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – HCFMRP/USP, bem como remessa necessária, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por viúva e filho de paciente falecido após alta hospitalar. A decisão reconheceu falha na prestação do serviço público de saúde e condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00, sendo R$ 60.000,00 para cada autor, além de pensão mensal equivalente a dois terços do salário-mínimo, desde o óbito até a expectativa de vida projetada da vítima. O hospital sustenta inexistência de negligência médica, controvérsia científica quanto à profilaxia farmacológica em fraturas abaixo do joelho e adoção de profilaxia mecânica, de modo a postular a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização moral e a revisão dos critérios da pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde em razão da ausência de prescrição de anticoagulante e de orientação sobre risco de tromboembolismo na alta hospitalar; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre a conduta médica e o óbito do paciente; (iii) determinar a adequação da aplicação da teoria da perda de uma chance no caso concreto; e (iv) verificar a correção dos valores e critérios fixados a título de danos morais, pensão mensal e consectários legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A responsabilidade civil do Estado por erro médico decorrente de omissão no serviço público de saúde possui natureza subjetiva, pois exige a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal, nos termos da teoria da falta do serviço.
4.O Laudo Pericial Judicial conclui que, diante das condições clínicas específicas do paciente – fratura exposta grave, múltiplos procedimentos cirúrgicos, cirurgia prolongada com anastomose vascular e mobilidade reduzida – , havia forte indicação de profilaxia medicamentosa contra tromboembolismo por período mínimo de 10 a 14 dias.
5.A equipe médica prescreveu heparina apenas por três dias e não indicou anticoagulante nem forneceu orientação específica sobre risco tromboembólico no momento da alta hospitalar, circunstância que caracteriza conduta abaixo do padrão de diligência esperado do serviço médico.
6.A invocação de controvérsia científica acerca da profilaxia farmacológica em fraturas abaixo do joelho não se aplica ao caso concreto, pois as diretrizes citadas referem-se a lesões isoladas com baixo risco trombótico, situação distinta do quadro clínico complexo apresentado pelo paciente.
7.O Laudo Pericial Judicial estabelece nexo causal entre o trauma e o óbito por tromboembolismo pulmonar ocorrido dois dias após a alta, o que configura cadeia causal em que a ausência de profilaxia adequada atua como concausa relevante do resultado letal.
8.A teoria da perda de uma chance é aplicável quando a conduta negligente elimina oportunidade concreta e clinicamente reconhecida de evitar o resultado danoso, sendo desnecessária a quantificação matemática exata da probabilidade de sobrevida.
9.O dano moral decorrente da morte de familiar próximo configura dano in re ipsa, e o valor fixado de R$ 60.000,00 para cada autor mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com as funções compensatória e pedagógica da indenização.

10.A fixação da pensão mensal em dois terços do salário-mínimo é adequada diante da ausência de prova da renda da vítima e da presunção de destinação de um terço da renda a gastos pessoais, de modo a reverter o restante ao sustento familiar.
11.A existência de renda própria da viúva não afasta o direito ao pensionamento, pois a pensão civil possui natureza indenizatória e visa recompor a contribuição econômica que a vítima prestava ao núcleo familiar.
12.Impõe-se, contudo, a individualização das cotas da pensão, para fixar-se um terço do salário-mínimo para cada beneficiário, com termos finais distintos conforme a situação jurídica de cada dependente, bem como ajuste dos consectários legais.
IV. DISPOSITIVO
13.Recursos voluntário e oficial parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, § 6o, 93, IX, 196 e 197; CPC, arts. 479, 487, I, 496, I e § 3o, II, 1007, § 1o, e 85, § 11; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.059; TJSP, Apelação Cível 1008284-84.2020.8.26.0161, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 29.08.2024; TJSP, Apelação Cível 1005084-44.2017.8.26.0268, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 17.05.2024; TJSP, Apelação Cível 1001925-80.2020.8.26.0400, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 10.04.2024.